Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa.
Agravo de Instrumento desprovido.